Tribunal: TJSP
Processo: 3003644-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incidência de ICMS nas transferências realizadas entre estabelecimentos da mesma empresa – Transferências de ativo imobilizado e materiais de uso e consumo – Não incidência do tributo em razão da inexistência de circulação de mercadoria no sentido jurídico-tributário – Súmula 166 do STJ e Tema no 1.099 do STF – Recurso improvido.